Tribunal: TJSP
Processo: 1002581-25.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pleito de indenização por danos morais. Ausência da comunicação exigida pelo artigo 43, parágrafo 2o, da Lei n.o 8.078/90.Ausência de notificação prévia. Legitimidade passiva da Requerida. A comunicação acerca da negativação do nome é obrigação dos bancos de dados e cadastros de consumidores, consoante

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pleito de indenização por danos morais. Ausência da comunicação exigida pelo artigo 43, parágrafo 2o, da Lei n.o 8.078/90.Ausência de notificação prévia. Legitimidade passiva da Requerida. A comunicação acerca da negativação do nome é obrigação dos bancos de dados e cadastros de consumidores, consoante o disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo 1061134/RS. Danos morais caracterizados. Manutenção do montante indenizatório. Admissibilidade. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002581-25.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante BOA VISTA
SERVIÇOS S.A., é apelado BORTOLATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-25.2018.8.26.0168 -Voto no
2
Recurso de Apelação n. 1002581-25.2018.8.26.0168.
Comarca: Dracena.
03a Vara Cível.
Processo no. 1002581-25.2018.8.26.0168.
Prolator ( a ): Juíza Aline Sugahara Bertaco.
Apelante ( s ): Boa Vista serviços S/A SPC Sociedade de
Proteção ao Crédito.
Apelados ( s ): Bortolato Empreendimentos Imobiliários
Limitada.
VOTO No 48.476/2020.
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Pleito de indenização por danos morais. Ausência da
comunicação exigida pelo artigo 43, parágrafo 2o, da Lei n.o
8.078/90.Ausência de notificação prévia. Legitimidade passiva da
Requerida. A comunicação acerca da negativação do nome é
obrigação dos bancos de dados e cadastros de consumidores,
consoante o disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do recurso repetitivo 1061134/RS. Danos
morais caracterizados. Manutenção do montante indenizatório.
Admissibilidade. Sentença mantida. Recurso de apelação da
requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial
com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil .
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por
danos morais proposta por BORTOLATO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LIMITADA contra BOA VISTA SERVIÇOS S/A
SPC SOCIEDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, sustentando a
primeira nomeada que teve seu nome inserido nos cadastros de
inadimplentes do SPC, e que não recebeu nenhuma notificação prévia
quanto ao ato. Postula a condenação do requerido no pagamento de
indenização por danos morais.
A respeitável sentença de folhas 225
usque 229, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-25.2018.8.26.0168 -Voto no
3
ação e condenou a empresa requerida no pagamento de danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção a partir
desta sentença e juros de mora a partir da citação. Diante da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e
com 10% (dez por cento) do valor da condenação ao patrono da
parte adversa.
Inconformada, recorre a empresa
requerida objetivando a reforma do julgado (folhas 231/252). Alega,
em suma, ser parte ilegítima para responder aos termos da presente
demanda. Aduz que agiu no exercício regular de um direito e que
enviou notificação a recorrida. Afirma que a autora não faz jus à
indenização por danos morais aqui concedida. Junta julgados sobre o
tema. No mais, afirma que os danos morais não testaram
demonstrados, e, por fim, almeja sua redução. Postula a reforma do
julgado.
Recurso tempestivo e bem processado,
preparado (folhas 253/254) e respondido ( folhas 258/262), subiram
os autos.
Acórdão proferido por esta Egrégia
Câmara às folhas 265/268, dando provimento ao recurso da
requerida para julgar a ação improcedente.
Interposto Recurso Especial pela
autora às folhas 271/279, com contrarrazões do requerido às folhas
285/297.
Despacho da Egrégia Presidência do
Direito Privado (folhas 298/299) determinando que os autos sejam
encaminhados a esta Egrégia Câmara para a reapreciação da
matéria em debate.
Vieram os autos conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-25.2018.8.26.0168 -Voto no
4
Este é o relatório.
Considerando precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a Egrégia Presidência da Seção de
Direito Privado determinou o retorno dos autos a esta 25a Câmara de
Direito Privado para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão ( folhas 298/299).
Pois bem!
No caso, em que pesem as alegações
da requerida, ora recorrente, o entendimento adotado em primeiro
grau deve ser preservado.
Com efeito, na hipótese, não se denota
a comunicação prévia à autora, por parte da ora requerida,
informando a inclusão do apontamento em seus cadastros.
Assim sendo, não se atentou ao
disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
A obrigação prevista no mencionado
dispositivo legal (de comunicar ao devedor a abertura de cadastro,
ficha, registro e dados pessoais e de consumo sobre ele), compete aos
bancos de dados e cadastros de consumidores.
Nesse sentido dispõe a súmula 359, do
E. Superior Tribunal de Justiça “Cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-25.2018.8.26.0168 -Voto no
5
E, ainda que a anotação tenha como
origem outra empresa, incumbe aos órgãos mantenedores a
comunicação, cuja finalidade é garantir que o consumidor exerça o
direito de pagar a dívida ou opor-se à negativação, se o caso.
A Segunda Seção do E. Superior
Tribunal de Justiça ao julgar, pelo rito do artigo 1.036, do Código de
Processo Civil, o RESp. repetitivo no 1.061.134/RS: “Direito
processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação
por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem
prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do
cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente
inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na
hipótese dos autos. “I Julgamento com efeitos do art. 543- C, § 7o,
do CPC. Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos
morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação,
do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os
dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas...”.
(...)... (REsp 1061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009).
Nesse sentido o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
" PRELIMINAR - Legitimidade
passiva da demandada, posto que é titular do sítio eletrônico
divulgador da dívida restritiva de crédito em nome da autora -
Pertinência subjetiva da apelada com o objeto da ação -
Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano Moral -
Ocorrência - Inscrição do nome da recorrente no cadastro de
proteção ao crédito mantido pela recorrida, sem que esta
efetivamente realizasse a notificação prévia, referente ao débito
apontado - Descumprimento do disposto no art. 43, § 2o, do CDC e
da Súmula 359 do STJ - Ainda que as informações negativas sejam
oriundas de repasse por outra instituição, a demandada deve
notificar previamente o consumidor - Precedente do STJ -
Irregularidade na negativação - Dano moral caracterizado..." (Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-25.2018.8.26.0168 -Voto no
6
1005273-57.2017.8.26.0127,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira,
j.
24/3/2020. Apte: Edilene da Silva Santos, Apda: Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas).
"AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Devolução de cheque por ausência de provisão de fundos -
Notificação prévia sobre a disponibilização da negativação do nome
do autor no cadastro de proteção ao crédito (art. 43, §2o, do CDC)
não observada Descumprimento de texto legal aplicável à espécie
Danos morais “in re ipsa..." (Ap. 1004917-05.2019.8.26.0576, Rel.
Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira,j. 17/1/2020, Apte e Apdo:
Fabio Martim Marques e Confederação Nacional dos Dirigentes
Lojistas).
Assim, restou incontroverso que a
autora não foi previamente comunicada acerca da inscrição relativa
à devolução do cheque. Portanto, o procedimento irregular da
requerida está demonstrado, dando ensejo ao pagamento da
indenização pretendida.
No mais, os danos morais estão
caracterizados, pois, a requerente não teve ciência antecipada
acerca da inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
O dano moral, nesse caso, se dá “in re
ipsa” e é consequência direta do próprio ato lesivo.
Em último, resta analisar o montante
indenizatório arbitrado em primeiro grau (R$ 5.000,00). pelo MM.
Juiz “a quo”.
A fixação do valor deve atender aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se
que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o causador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002581-25.2018.8.26.0168 -Voto no
7
dano promova atos da mesma natureza perante outros
consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo
suportado.
Na hipótese, a demandante sofreu
abalos em decorrência da falha na prestação dos serviços, ante a
ausência de comunicação prévia acerca do apontamento em
cadastro desabonador.
Contudo, não se pode olvidar sua
natureza, devendo o 'quantum' indenizatório ser estimado em
termos razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar
enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça a função
reparadora.
Assim, atento aos critérios citados,
bem como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente
a repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a
situação econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a
justa reparação, o valor indenizatório fixado na respeitável
sentença em R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ) deve ser mantido.
Em último, tendo em vista o trabalho
adicional realizado com as contrarrazões da autora (folhas 258/262),
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de 10% (dez por
cento) devem ser majorados para 12% (doze por cento), com base no
artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da requerida, majorada a verba honorária com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR